Tribunal: TJMT
Processo: 0057972-65.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0057972-65.2013.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão de decisão proferida pelo Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, integrante da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. 12411472).
Em seguida, o Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso procedeu à devolução dos autos, para reanálise da referida decisão, acaso assim entenda necessário (Id. 18878992).
Procedam-se à redistribuição ao Desembargador Gilberto Lopes Bussiki.
As providências.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator